Tribunal: TJBA
Processo: 8078616-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078616-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILENO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GILENO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: LOGIC SOLUCOES LOGISTICAS LTDA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em
Apelação
. Direito
Civil
.
Ação de cobrança. Prestação de serviços de transporte. Alegação de contradição na valoração probatória e omissão quanto ao sistema
Rodocred
.
Natureza jurídica distinta das provas. Interação e alinhamento contemporâneos que descaracterizam a unilateralidade dos registros do autor. Sistema interno da ré de natureza unilateral puro. Ausência de prova cabal de quitação (art. 319, CC/02). Inexistência de vícios no julgado. Pretensão de rediscussão.
Embargos
conhecidos e
rejeitados
.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a procedência de cobrança fundada na prestação de serviços, sob alegação de contradição na valoração das provas e omissão quanto à análise dos registros do sistema
Rodocred
, sustentando a embargante a suficiência desses registros para comprovar a quitação da obrigação.

II. Questão em Discussão

2.
Há
duas
questões em discussão: (
I
)
definir se há contradição na valoração das provas produzidas pelas partes, especialmente quanto à distinção entre documentos supostamente semelhantes; (
II
) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à análise da eficácia probatória dos registros do sistema
Rodocred
para comprovação do pagamento.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4.

A alegação de contradição não se sustenta, pois
,
os documentos apresentados pelas partes possuem naturezas jurídicas distintas, o que justifica a valoração diferenciada
.
As mensagens de WhatsApp e e-mails configuram prova de interação bilateral, evidenciando a ciência e anuência da ré quanto à prestação dos serviços, afastando o caráter unilateral desses elementos probatórios.

Os registros do sistema
Rodocred
constituem prova unilateral, por se
tratarem
de lançamentos internos da própria ré, desprovidos de confirmação externa ou comprovação de efetivo pagamento.

5.
Incumbe à ré comprovar fato extintivo do direito do autor, consistente na quitação da obrigação, mediante prova idônea do pagamento, como comprovantes bancários ou demonstração do fluxo financeiro, o que não foi apresentado.

6.
O sistema
Rodocred
, embora útil para controle operacional, não substitui o recibo de quitação nem comprova pagamento sem a correspondente prova da disponibilidade financeira.

7.
A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada e busca indevida de reexame da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese

8
. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Embargos de Declaração em
Apelação
nº
8078616-97.2021.8.05.0001
, tendo como partes
GILENO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, na qualidade de embargante, e
LOGIC SOLUCOES LOGISTICAS LTDA
.
, na qualidade de embargad
a
.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
, nos termos do voto do Relator.